Tribunal: TJDFT
Processo: 0726631-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivonete Ribeiro Vedovatto, Estefania Vedovatto, Francielle Vedovatto e Mineia Vedovatto contra decisão do i. juiz da 23a Vara Cível de Brasília (Id 98207279 do processo de referência) que, na ação de liquidação individual provisória de sentença exarada em ação civil pública ajuizada pelas agravantes em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo 0719482-83.2021.8.07.0001, declinou da competência para a Comarca de Nova Xavantina/MT, local em que a obrigação contratual foi constituída. Inconformadas, as autoras/agravantes, em razões recursais (Id 28307177), pleiteiam, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Alegam que não dispõem de condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Requerem o deferimento da justiça gratuita. Por isso, deixaram de comprovar o preparo recursal. É o relato do necessário. Decido. Verifico que as agravantes, na petição inicial, requereram o pagamento das custas iniciais ao final do cumprimento de sentença, porque incerto o valor a ser exigido do agravado. Nada disseram sobre padecerem de hipossuficiência financeira e de não disporem de recursos financeiros para o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Elas não pleitearam a concessão da gratuidade de justiça. Pelo contrário, fizeram questão de ressaltar que não se tratava de pleito de isenção (Id 94126947 do processo de referência), O i. juiz deferiu o requerimento das agravantes para o recolhimento integral das custas ao final do processo, todavia determinou emenda à petição inicial para que elas efetuassem o pagamento das custas iniciais com base no valor de R$ 5.000,00, que elas atribuíram à causa, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção (Id 94167269 do processo de referência). As agravantes apresentaram comprovante de pagamento das custas iniciais em atendimento à determinação judicial (Ids 97745119, 98069934 e 98069936 do processo de referência) O i. juízo a quo, logo em seguida, proferiu a decisão agravada, em que declinou da competência para o processo e julgamento da liquidação individual provisória de sentença em ação civil pública para o juízo competente da Comarca de Nova Xavantina/MT, local de constituição da obrigação contratual (Id 98207279 do processo de referência). A conduta das agravantes, na instância a quo, de recolher as custas iniciais com base no valor da causa informado na petição inicial sem qualquer ressalva e de anteriormente, na petição inicial, afirmarem que não pretendiam obter a isenção das custas com o requerimento para que fosse deferido o recolhimento das custas iniciais ao final do cumprimento de sentença, demonstra a postura contraditória. É manifestamente incoerente e inaceitável a afirmação superveniente das agravantes de que não dispõem de recursos financeiros para pagar as custas e demais despesas processuais na interposição deste agravo de instrumento, depois que voluntariamente se submeteram à determinação do i. juízo a quo de recolherem as custas iniciais com base no valor da causa que elas indicaram na petição inicial. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante previsão expressamente posta no art. 6o do CPC (Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.) e implicitamente consubstanciada no postulado do devido processo legal previsto no art. 5o, LIV, da CF (Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos ao desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, afetando negativamente o propósito de que o processo alcance razoável duração, nos termos do art. 5o, LXXVIII, CF (Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.). As agravantes, sem demonstração de fato superveniente que tenha efetivamente alterado a condição socioeconômica delas, por força da vedação do comportamento contraditório, não podem alegar insuficiência de recursos financeiros para evitarem o pagamento do preparo recursal, porque anteriormente disseram expressamente que não pretenderam obter isenção no pagamento das custas iniciais, quando requereram o pagamento ao final do cumprimento de sentença. As recorrentes recolheram as custas iniciais. O comportamento inequívoco caracteriza iniludível falta de interesse em requerer a gratuidade de justiça, porque ocorreu a preclusão lógica. Este fenômeno processual é somente afastável por fato superveniente, mas as agravantes sequer o cogitaram na petição ou nas razões recursais. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS SUPRESSIO E TU QUOQUE. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 2. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. (...) 6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1095443, 20150110721396APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: 199-221) Enfim, há indiscutível preclusão lógica. As agravantes afirmaram, na petição inicial que não pretendiam obter isenção das custas e comprovaram o pagamento tão logo determinado pelo i. juiz em emenda à petição inicial. Imediatamente, em seguida, elas interpuseram agravo de instrumento e, sem alegação alguma de fato superveniente, pedem a concessão da gratuidade de justiça mediante singela assertiva de que não dispõem de condições financeiras de pagar as custas e demais despesas processuais sem prejuízo próprio ou da família. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[1], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[2], INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelas agravantes. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. Ressalto que o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento será oportunamente examinado, após a comprovação do preparo, que é requisito extrínseco do processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, após a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;